Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOAÇÃO. AUSENTE. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. A inovação recursal é verificada quando a análise dos fundamentos trazidos no recurso – não arguidos na instância de origem – limita-se à instância recursal, portanto, há violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. Na hipótese, a apelante deduziu pedido não compreendido na contestação. Não conhecimento do pedido.
2. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse.
3. Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
4. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. Requisitos preenchidos.
5. O acervo probatório indica que a apelada é a proprietária registral do imóvel e, paralelamente, o esbulho praticado pela apelante.
6. Por outro lado, a ausência de elementos probatórios acerca da natureza jurídica do negócio jurídico celebrado entre a apelada e seu filho para ocupação do imóvel (cessão de uso ou doação) compromete a tese de que o imóvel foi incorporado ao patrimônio do casal. O juízo concedeu prazo para que os apresentasse. Todavia, ficou inerte.
7. São devidos os aluguéis, a título de lucros cessantes, pelo período em que a apelada requereu a retomada do imóvel.
8. Não prospera o pedido de indenização quanto às acessões e às benfeitorias, o que afasta eventual direito de retenção, notadamente após verificação do oficial de justiça, que identificou a deterioração do bem.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.